Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PSICOTÉCNICO. REGULARIDADE. BPR-5.
1. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
2. O teste BPR-5 somente foi utilizado para a avaliação de raciocínio lógico e não foi o fator determinante para a inaptidão do autor no exame psicotécnico. Por esse motivo, não houve ilegalidade no ato de reprovação do candidato. Precedentes.
3. Ausentes elementos que corroboram a ilegalidade defendida pelo candidato no que tange aos critérios adotados pela banca examinadora, o resultado deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.